Tribunal: TJDFT
Processo: 0739313-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Willian da Silva em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer que aviara em desfavor da agravada - Caesb - Companhia de Saneamento do Distrito Federal -, indeferira o pedido de tutela de urgência que formulara objetivando o imediato restabelecimento do fornecimento de água à residência. Segundo o provimento guerreado, o decisum que suspendera a decisão administrativa de derrubada das residências no local de domicílio do agravante, editada nos autos do processo no 0726546-97.2022.8.07.0018, lastreara-se tão somente na decisão emanada do STF prolatada no bojo da ADPF 828 como medida de enfrentamento à pandemia da Covid, não tendo, ainda, sido contemplado o fornecimento dos serviços públicos aos ocupantes irregulares desta área pública. Ademais, pontuara o julgado que o autor, ora agravante, relatara ter ocupado a área no ano de 2020, não lhe estando assegurado o fornecimento de água pela ré/agravada, nos termos do Decreto no 33.789/2012. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que aviara ação de conhecimento em desfavor da agravada, postulando, em sede de tutela de urgência de natureza cautelar, o imediato restabelecimento do fornecimento de água que abastecia sua residência. Assinalara que se mudara para a localidade em meados de 2020 e, em agosto de 2022, a ré passara a fornecer água para a sua residência, no entanto, em 17 de outubro de 2022, o Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal, iniciara a derrubada dos barracos erigidos no local, tendo a ora agravada suspendido o fornecimento de água às residências estabelecidas na área. Realçara que, em vista desses fatos, os moradores ingressaram com ação judicial (autos no 0716546-97.2022.8.07.0018), por meio da qual obtiveram a suspensão das operações de remoção das ocupações ilícitas até a realização de audiência e vistoria da área. Verberara que, nada obstante, a agravada não promovera a restauração do serviço de fornecimento de água. Asseverara que a probabilidade do direito resta demonstrada ante o fato de que reside na localidade em que houvera a interrupção do serviço, frisando que está em andamento projeto urbanístico e processo de regularização da área que consubstancia o núcleo urbano informal em que reside. Noutro vértice, pontuara que o perigo da demora restaria evidente ante a privação de acesso a serviço essencial, gerando a impossibilidade de utilização de serviços básicos de higiene e de alimentação. Ressaltara que o direito ao fornecimento de água e ao saneamento básico está atrelados ao princípio da dignidade humana, sendo dever do Estado garanti-los a toda a população, destacando que a universalização dos serviços sanitários encontra-se prevista no artigo 2o da Lei no 11.445/07 e que o tratamento jurídico dispensado especificamente à água restara consagrado na Lei no 9.433/1997 (Política Nacional de Recursos Hídricos). Acentuara que o Decreto Distrital no 33.644/2012 promovera alterações no Decreto Distrital no 32.898/2011, mas mantivera defeso a instalação de redes hídricas em ocupações irregulares do solo, e que o Decreto Distrital no 33.789/2012, a par de igualmente efetuar modificações no Decreto no 32.898/2011, flexibilizara a proibição ao autorizar a implantação das redes de água em caráter provisório, desde que as concessionárias assumissem os custos de adequação ao projeto urbanístico definitivo. Ainda nesse descortino de evolução normativa, pontificara que o Decreto Distrital no 34.211/2013 perdera sua eficácia ante a publicação da Lei Federal no 13.465/2017 (responsável por instituir o REURB) e o Decreto Distrital no 40.254/2019, ambos incumbidos de tratar dos procedimentos aplicáveis aos processos de regularização fundiária urbana. Alfim, alegara que, a despeito de o fornecimento de serviços públicos aos ocupantes de áreas públicas irregularmente povoadas ser um tema controverso, a Lei Federal no 13.465/2017 desvinculara a instalação de serviços essenciais de água do processo de regularização, aduzindo que o fornecimento de água deve ser prestado de forma contínua e sem interrupções, sob pena de violação a direitos fundamentais. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correto e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Willian da Silva em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer que aviara em desfavor da agravada - Caesb - Companhia de Saneamento do Distrito Federal -, indeferira o pedido de tutela de urgência que formulara objetivando o imediato restabelecimento do fornecimento de água à residência. Segundo o provimento guerreado, o decisum que suspendera a decisão administrativa de derrubada das residências no local de domicílio do agravante, editada nos autos do processo no 0726546-97.2022.8.07.0018, lastreara-se tão somente na decisão emanada do STF prolatada no bojo da ADPF 828 como medida de enfrentamento à pandemia da Covid, não tendo, ainda, sido contemplado o fornecimento dos serviços públicos aos ocupantes irregulares desta área pública. Ademais, pontuara o julgado que o autor, ora agravante, relatara ter ocupado a área no ano de 2020, não lhe estando assegurado o fornecimento de água pela ré/agravada, nos termos do Decreto no 33.789/2012. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legalidade e legitimidade de se cominar à concessionária de serviços de água e esgoto a obrigação de fomentar os serviços a residência estabelecida em área ocupada irregularmente, sob o prisma de que se trata de prestação indispensável e essencial, compreendendo-se no âmbito das políticas públicas de universalização dos serviços, que, a seu turno, não podendo ser condicionadas à regularidade dominical ou da posse da unidade beneficiada. Consoante o pontuado, o provimento arrostado indeferira a pretensão formulada pelo agravante, consubstanciada no imediato restabelecimento do fornecimento de água em sua residência, porquanto situada em local objeto de ocupação irregular de área pública. Assim pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada evidencia, pelo menos numa análise apriorística, a subsistência de lesão grave e de difícil reparação ao agravante, dando ensejo ao recebimento do recurso com o efeito suspensivo vindicado. De início, urge pontuar que a área em que está inserida a construção na qual o agravante fixara residência se situa em núcleo urbano informal – qual seja, AR 14, Conjunto 14-A, Lote 13, localizada em Sobradinho II -, ou seja, em área de invasão de área pública. Conquanto tenha havido, inclusive, a demolição da obra que erigira no local, segundo os elementos constantes do caderno processual originário, o agravante soerguera novamente a construção com base no comando liminar exarado pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos autos da ação que transita no bojo do processo no 0716546-97.2022.8.07.0018. Esse decisório inibira as atividades de demolição de edificações e de remoções de pessoas da área nomeada na inicial daquela ação, na qual está compreendido o local em que está situada a construção erigida pelo agravante. A par dessas premissas de fato, sobeja que, diferentemente do que pontuara o recorrente, o Decreto Distrital no 34.211/13 não fora objeto de revogação pela lei instituidora do REURB (Lei Federal no 13.465/17) ou pelo Decreto Distrital no 40.254/2019, porquanto o ato normativo indigitado ineficaz versa sobre os “procedimentos necessários para instalação e adequação de infraestrutura básica nos assentamentos urbanos informais consolidados ou em processo de regularização no Distrito Federal”, não denotando, pelo menos nessa análise perfunctória, qualquer incompatibilidade com as outras duas disposições normativas conjuradas. Assim é que estatui o Decreto Distrital no 34.211/13 que, para fins de aludida normatização, consideram-se serviços de infraestrutura básica, dentre outros, o esgotamento sanitário e o abastecimento de água potável (art. 2o, I e II). De relevo, ademais, que o art. 1o e parágrafo único desse normativo estabelecem vedação à instalação provisória de infraestrutura básica a núcleos urbanos informais não consolidados e que não estejam em processo de regularização, senão vejamos: “Art. 1o A instalação e adequação da infraestrutura básica em caráter provisório nos assentamentos urbanos informais consolidados ou que estejam em fase de regularização no Distrito Federal atenderão ao disposto neste Decreto. Parágrafo único. É vedada a instalação de infraestrutura básica nos assentamentos urbanos informais não consolidados e que não se encontrem em processo de regularização.” De seu turno, no caso, depreende-se do despacho[1] exarado pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB) no âmbito de processo administrativo que “(...) os endereços supramencionados estão inseridos no Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária URB-RP 009/2009, denominado "Pontas de Quadras da Expansão Urbana do Setor Oeste de Sobradinho II, tratado no Processo SEI no 0392-002575/2009, elaborado por esta Companhia, em função da Lei Complementar n° 724, de 02 de fevereiro de 2006, publicado no DODF em 08 de fevereiro de 2006, que dispõe sobre a desafetação e alteração de uso dos lotes que lista, projeto aprovado pelo Decreto no 39.591, de 28 de dezembro de 2018 e registrado no Cartório do 79 Registro de Imóveis”. Destarte, a princípio, nota-se que a área ocupada pelo agravante e na qual erigira obra residencial, pleiteando o restabelecimento do fornecimento do serviço de água tratada, está inserida em área maior que está submetida a processo de regularização, o que dá ensejo à possibilidade de fornecimento provisório da infraestrutura básica na forma disposta no Decreto Distrital no 34.211/13. Tanto é assim que a agravada efetivara a ligação da rede hídrica no local em 27 de agosto de 2022[2] e só promovera o desligamento no dia 17 de outubro subsequente em atendimento ao Ofício no 645/2022-DF- Legal/Suop (SEI GDF-9753)[3]. Dessas inferências, ressoa crível a urgência impregnada no pedido de religamento de água na residência informada, ante a subsistência da decisão liminar promanada nos Autos no 0716546-97.2022.8.07.0018 e das normas incidentes à espécie. É que passível de intuir que o quinhão ocupado pelo agravante está inserido em assentamento compreendido em processo de regularização. Quanto ao ponto, inclusive, mister ressaltar a incidência da Lei no 11.445/07, que fixara diretrizes nacionais para o saneamento básico e, em seu artigo 3o, XI, definira núcleo urbano informal como sendo “aquele clandestino, irregular ou no qual não tenha sido possível realizar a titulação de seus ocupantes, ainda que atendida a legislação vigente à época de sua implantação ou regularização”. Inclusive, o artigo 45, caput, de aludido diploma legal, consigna a necessidade de conexão das edificações permanentes às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, ressaltando que o alcance das edificações insertas em núcleo urbano informal presta obséquio às disposições da Lei no 13.465/17, consoante seu §10, verbis: “Art. 45. As edificações permanentes urbanas serão conectadas às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis e sujeitas ao pagamento de taxas, tarifas e outros preços públicos decorrentes da disponibilização e da manutenção da infraestrutura e do uso desses serviços. (Redação pela Lei no 14.026, de 2020) (...) § 10. A conexão de edificações situadas em núcleo urbano, núcleo urbano informal e núcleo urbano informal consolidado observará o disposto na Lei no 13.465, de 11 de julho de 2017. (Incluído pela Lei no 14.026, de 2020)” Já o diploma legal que dispõe sobre a REURB – Lei no 13.465/17 – preconiza que “[a]s obras de implantação de infraestrutura essencial, de equipamentos comunitários e de melhoria habitacional, bem como sua manutenção, podem ser realizadas antes, durante ou após a conclusão da Reurb” (art. 36, § 3o). Nesse descortino, ante a essencialidade da água para a consecução do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III), assim como da prévia disponibilização do serviço à residência do agravante, em agosto de 2022, da rede hídrica, vislumbra-se a presença do exigido para concessão da tutela provisória demandada. Consoante pontuado, conquanto o quinhão ocupado pelo agravante esteja inserto em área ocupada irregularmente e não compreendido em assentamento consolidado, subiste procedimento em curso destinado a viabilização da regularização do assentamento. Essa apreensão ilide o óbice compreendido pela normatização local visando a prevenção de invasões, deixando os invasores desguarnecidos dos serviços essenciais (Decreto Distrital no 34.211/13, arts. 1o, parágrafo único, e 2o). Essa apreensão é corroborada pelo fato de que o local no qual fixada a residência do agravante havia sido objeto de guarnecimento pelo serviço pela agravada. Ademais, no momento, subsiste provimento que resguarda a detenção do quinhão ocupado pelo agravante, a par da subsistência do procedimento administrativo nomeado. Sob essa realidade se descortinam os pressupostos indispensáveis à concessão da prestação liminar demandada. Nesse passo, o estatuto processual vigente regulara a tutela de urgência, que encerra duas espécies, a antecipatória e a de natureza cautelar. Quanto à tutela provisória de natureza cautelar, fixara que poderá ser deferida sob a forma de qualquer medida idônea à asseguração do direito quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 301 da novel codificação, verbis: “Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” Sobre o preceito legal trasladado, afigura-se oportuno transcrever os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni[4]: “Toda e qualquer tutela idônea para conservação do direito pode ser requerida pela parte a título de tutela cautelar (art. 301, CPC). Daí que a alusão ao arresto, sequestro, arrolamento de bens e ao registro de protesto contra alienação de bens são apenas exemplos de providências que podem ser obtidas pela parte. É possível obter atipicamente tutela cautelar no direito brasileiro – isto é, embora empregando terminologia diversa, o novo Código reconhece o poder cautelar geral do juiz. O fato de o legislador não ter repetido as hipóteses de cabimento do arresto, do sequestro, do arrolamento de bens e do registro de protesto contra alienação significa que essas medidas cautelares se submetem aos requisitos comuns a toda e qualquer medida cautelar: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo na demora (periculum in mora). Significa ainda que o Código vigente incorporou o significado desses termos – tal como eram compreendidos na legislação anterior. Desse modo, arresto é uma medida cautelar que visa a resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória. (...) Serão cabíveis arrestos, sequestros, arrolamentos de bens, protestos contra alienação de bens e quaisquer outras medidas idôneas para asseguração dos direitos quando houver perigo de infrutuosidade da tutela ao direito à reparação ou ao ressarcimento. Vale dizer: perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.” No mesmo sentido, oportunos os ensinamentos de José Miguel Garcia Medina[5] que, sobre o tema, pontua o seguinte: “O poder geral de cautela compreende a possibilidade de se conceder tutela cautelar havendo periculum e fumus, mesmo que tais pressupostos sejam demonstrados por meios distintos daqueles discriminados expressamente em tais leis extravagantes. (...) O arresto concedido a título cautelar tem por objetivo assegurar a realização futura de penhora em execução por quantia certa – pode incidir, pois, sobre quaisquer bens penhoráveis. A lei processual prevê o arresto como medida executiva, a ser realizada ex officio pelo oficial de justiça no curso da execução por quantia em dinheiro (cf. art. 830 do CPC/2015). À semelhança do arresto executivo, também o arresto cautelar tende a se converter em penhora (cf., quanto ao arresto executivo, art. 830, § 3.o, do CPC/2015). Os pressupostos de tais medidas, contudo, são distintos. No caso do arresto cautelar, exige-se a demonstração de periculum e fumus e decisão judicial que determine a realização da medida. No caso do arresto executivo, basta que o oficial de justiça não localize o executado para realizar a citação, mas encontre bens penhoráveis.” Sob essa ótica, a concessão da cautelar, na fase cognitiva, sob a égide do novo estatuto processual, tem como premissas a comprovação do “periculum in mora”, que se traduz na urgência da prestação, e, outrossim, do “fumus boni juris”, consistente na plausibilidade do direito alegado. Nesse sentido, é o ensinamento de Guilherme Rizzo Amaral[6], que, abordando a questão, pontua o que segue: “Com a inexistência de um Livro próprio para o Processo Cautelar e a eliminação dos procedimentos cautelares específicos, todas aquelas medidas previstas no Livro III, Capítulo II, do CPC/1973 (Dos Procedimentos Cautelares Específicos) continuam sendo passíveis de concessão, porém mediante a adoção do procedimento geral para a concessão da tutela de urgência prevista nos arts. 300 a 310 do atual CPC. Excetuam-se determinadas medidas que antes se encontravam dentre os procedimentos cautelares específicos e que, no entanto, não possuíam propriamente natureza cautelar, razão pela qual acabaram recebendo procedimento próprio no atual CPC, como é o caso da produção antecipada de provas (art. 381-383), dos protestos, notificações e interpelações (arts. 726-729) e da homologação do penhor legal (arts. 703 a 706).” Destarte, sobeja patente que a presença dos pressupostos aptos a legitimarem a concessão da prestação liminar demandada, que, no caso, tem natureza cautelar, conforme já assinalado. A plausibilidade do direito invocado ressoa latente, conforme já assinalado. Ademais, o perigo da demora ressai evidente em decorrência da essencialidade imanente ao serviço pleiteado, necessário à consecução de outros direitos sociais estampados na Carta Magna, como a saúde e a alimentação (CF, art. 6o). Frise-se que a probabilidade do direito restara demonstrada, consoante alinhado, diante da subsistência de procedimento em curso destinado a viabilizar a regularização do assentamento em que situado o quinhão ocupado pelo agravante. Impende pontuar, inclusive, que, para fins de aludida normatização, consideram-se serviços de infraestrutura básica, dentre outros, o esgotamento sanitário e o abastecimento de água potável (art. 2o, I e II), donde depreende-se que o que fora requestado pelo agravante subsome-se às disposições normativas nomeadas. De relevo, ademais, que o art. 1o e parágrafo único desse normativo estabelecem vedação à instalação provisória de infraestrutura básica a núcleos urbanos informais não consolidados e que não estejam em processo de regularização, o que, ao exercer flexão hermenêutica em sentido contrário, empresta lastro à religação da rede hídrica, na esteira do que fora pleiteado, porquanto, frise-se novamente, a residência do agravante encontra-se inserta em perímetro que fora submetido a procedimento destinado a viabilizar a regularização. Por tais motivos, a agraciação do efeito suspensivo ativo ao pleito formulado no instrumento afigura-se salutar, entendimento esse que encontra ressonância em recentes precedentes desta Casa de Justiça, consoante testificam os arestos adiante sumariados, litteris: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CAESB. CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E DE TRATAMENTO DE ESGOTO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão (ID origem 158437249) que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) - processo n. 0705624-96.2023.8.07.0006 -, indeferiu a tutela provisória vindicada pela parte autora, ora agravante, na petição inicial, consubstanciada na pretensão de compelir a ré, ora agravada, a restabelecer o fornecimento de água à sua unidade consumidora. 2. O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. A exegese do art. 12 do Decreto n. 40.179/2019 permite concluir pela viabilidade de instalação de redes de água, de tratamento de esgoto e de energia elétrica em áreas de parcelamento irregular do solo no Distrito Federal, desde que mediante fornecimento de dados de ocupantes das referidas áreas, o que parece ter sido observado pelo autor, ora agravante, conforme atesta o documento de ID origem 157567199. Ainda que superada tal constatação, observa-se que o imóvel da parte autora, ora agravante, está localizado em loteamento urbano consolidado, devidamente incluído em Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária (Urb-RP 009/2009), razão por que não está albergado pela eventual vedação à instalação de infraestrutura básica prevista no art. 1o, parágrafo único, do Decreto Distrital n. 34.211/2013. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Destaque-se que a essencialidade ínsita ao serviço de fornecimento de água e de tratamento de esgoto é suficiente, por si só, para denotar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte autora, ora recorrente, que se encontra tolhida da prestação de serviço público de caráter indispensável. Preenchidos, portanto, os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, o provimento do recurso aviado pela autora, ora agravante, é medida impositiva, para determinar que a concessionária ré, ora agravada, restabeleça imediatamente o serviço público de fornecimento de água à unidade consumidora do recorrente. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1748681, 07214343220238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 4/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. RESTABELECIMENTO. PROJETO URBANÍSTICO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. 1. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem, em conjunto, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. O Decreto Distrital 33.789/2012 foi revogado pelo Decreto Distrital 34.211/2013. Outrossim, nos termos do artigo 12 do Decreto 40.179/2019, as concessionárias de serviços públicos do DF apenas devem informar o Comitê de Gestão Integrada do Território do Distrito Federal sobre ocupações irregulares. 3. A priori, o endereço situado em região inserida no Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária URB-RP 009/2009, denominado "Pontas de Quadras da Expansão Urbana do Setor Oeste de Sobradinho II", não está abarcado pela vedação à instalação de infraestrutura básica prevista no art. 1o, parágrafo único, do Decreto Distrital 34.211/2013. 4. No caso concreto, apesar da discussão existente sobre a regularidade do lote ocupado pela autora, restou comprovado o prévio fornecimento de água 5. Verificando-se a probabilidade do direito e o perigo de dano, em razão da essencialidade do serviço de fornecimento de água, deve ser concedida a tutela de urgência para determinar o restabelecimento do serviço. 6. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão 1720359, 07106587020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no PJe: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aperfeiçoados os pressupostos exigidos, a tutela provisória de natureza cautelar demandada deve, portanto, ser concedida. Com lastro nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo ativo postulado, e, suspendendo os efeitos da decisão guerreada, deferindo a tutela provisória de urgência acautelatória originalmente postulada pelo agravante, comino à agravada a obrigação de restabelecer o fornecimento de água potável à unidade residencial da titularidade do agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de incidir em multa para a hipótese de descumprimento do determinado (CPC, art. 301). Comunique-se à juíza prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Despacho de ID 165974563, fls. 32/41, dos autos originários. [2] Documento de ID 169796928, fl. 66, dos autos originários. [3] Documento de ID 169796928, fl. 67, dos autos originários. [4] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [5] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/71725524/v6/page/RL-.1.57. [6] - Guilherme Rizzo Amaral Comentários às Alterações do Novo CPC 1a ed. e-book, baseada na 1a edição impressa, Revista dos Tribunais.